Tribunal: TJSP
Processo: 1142051-42.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra Acórdão que não conheceu do recurso de apelação, por prevenção, determinando sua redistribuição à C. 2a Câmara de Direito Privado. A embargante alega erro material no julgado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra Acórdão que não conheceu do recurso de apelação, por prevenção, determinando sua redistribuição à C. 2a Câmara de Direito Privado. A embargante alega erro material no julgado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício no Acórdão recorrido quanto à existência de prevenção do recurso.

III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, conforme o art. 1.022, II, CPC. A embargante busca rediscutir matéria já decidida, demonstrando insatisfação com o julgado.
4. As hipóteses de prevenção são mais amplas no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo do que no Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para modificação do julgado.

Legislação Citada:
CPC, art. 55; art. 1.022, II; art. 1.026, § 2o.